Tribunal: STF
Processo: RE 1403008
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. CASO CONCRETO: PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA TESE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 0001353-05.2008.8.24.0082/SC, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executória em favor de Alex Sandro Arruda Ferreira. O acórdão ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL É O TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXEGESE DO ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MARCO INICIAL QUE É O TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14 , p. 7)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, ao considerar o trânsito em julgado para a acusação como termo inicial da prescrição da pretensão executória. Argumenta que, à luz do princípio da presunção de inocência e da legalidade estrita, a execução penal somente pode ter início após o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Defende que o art. 112, I, do Código Penal, editado em contexto histórico de admissibilidade da execução provisória da pena, deve ser interpretado de forma sistemática e conforme a Constituição, em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, que reafirmaram a necessidade do trânsito em julgado definitivo. Sustenta que interpretação diversa — como a adotada pelo Tribunal de origem e pelo STJ — cria desequilíbrio entre as partes, fomenta a interposição de recursos protelatórios e subverte a lógica do sistema penal, pois reconhece a inércia estatal antes mesmo de existir pretensão executória. Cita precedentes do STF para afirmar que o marco inicial da prescrição executória coincide com o trânsito em julgado para ambas as partes. Enfatiza que a matéria, objeto do Tema 788 de repercussão geral, possui relevância constitucional e ampla incidência prática, impondo o provimento do recurso para afastar a extinção da punibilidade e restabelecer a execução da pena.



    3. A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao proceder ao juízo de admissibilidade, em 24/08/2022, entendeu que o recurso reunia os pressupostos necessários à sua admissibilidade (e-doc. 20). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 848.107 (Tema/RG nº 788, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03/07/2023, p. 04/08/2023), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a prescrição da pretensão executória tem início na data em que transita em julgado a condenação para ambas as partes.



    6. Entretanto, com base nos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, houve a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do voto do eminente Relator:



    “6. MODULAÇÃO DE EFEITOS . 



    Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança.



     No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena). 



    Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação. 



    Em síntese, propõe-se o seguinte:



    I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.



     II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 



      A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA; 



    B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA.” (grifos originais)



    7. No caso em apreço, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital reconheceu a prescrição da pretensão executória, declarando extinta a punibilidade de Alex Sandro Arruda Ferreira, vindo o pronunciamento a ser mantido pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em Sentido Estrito (e-doc. 14), enquadrando-se na situação descrita no item I da modulação dos efeitos da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 788.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator